Tribunal: TJES
Processo: 5002126-63.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002126-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIETE MARIA SAO JOSE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA CONSUMIDORA. A CONSUMIDORA DEVE RESTITUIR AO RECORRENTE O VALOR QUE TEVE CREDITADO. RECONDUÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002126-63.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: ELIETE MARIA SÃO JOSÉ

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA CONSUMIDORA. A CONSUMIDORA DEVE RESTITUIR AO RECORRENTE O VALOR QUE TEVE CREDITADO. RECONDUÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA NARRA, EM SÍNTESE, QUE VERIFICOU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE R$132,00 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS), REFERENTES A UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE NÃO SOLICITOU. APÓS BUSCAR ASSISTÊNCIA NO PROCON, FOI INFORMADA DE QUE O CARTÃO SERIA CANCELADO E O VALOR REEMBOLSADO, O QUE NÃO ACONTECEU. ASSIM, PEDE A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, A RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU APRESENTOU DEFESA NO ID. 9462142, CONTRATAÇÃO DO CARTÃO EM 08/05/2008. NO ATO DESTA CONTRATAÇÃO, FOI SOLICITADO UM SAQUE AUTORIZADO NO VALOR DE R$287,04 (DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS), O QUAL FOI DISPONIBILIZADO NESTE MESMO DIA ATRAVÉS DE ORDEM DE PAGAMENTO NO BANCO ITAÚ UNIBANCO, NA AGÊNCIA 1248. POR FIM, PEDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
DECLARAR A NULIDADE
do contrato de empréstimo consignado com margem consignável.
CONDENAR
a ré à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto, e, ainda,
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (
Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).
Confirmo a tutela concedida no id.38272082. Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95)”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
O BANCO RECORRENTE, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, SUSCITA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, INÉPCIA DA INICIAL, PRESCRIÇÃO, BEM COMO DECADÊNCIA. NO MÉRITO ALEGA, EM SÍNTESE, A VALIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO E LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
PRIMEIRAMENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A CAUSA PROPOSTA, VISTO QUE NÃO EXISTE COMPLEXIDADE QUE IMPORTE EM EXCLUSÃO DESSA COMPETÊNCIA, POSTO QUE OS ELEMENTOS DOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO.
(6.2).
EM QUE PESE A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITO-A, POIS NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO. ADEMAIS, A INICIAL ESPECIFICA PONTUALMENTE OS MOTIVOS PELOS QUAIS A RECORRIDA ENTENDE SER DEVIDO O DEVER DE INDENIZAR, ALÉM DOS FATOS, CAUSA DE PEDIR E OS PEDIDOS, INEXISTINDO VÍCIOS CAPAZES DE IMPEDIR O PLEITO DA RECORRIDA.
(6.3).
AINDA, QUANTO À ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DOS INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, ENTENDO POR SEU AFASTAMENTO. ISTO PORQUE, EM ANÁLISE AO CONJUNTO INSTRUTÓRIO, OS AUTOS VERSAM SOBRE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO QUE, COM PERCEPÇÃO PERIÓDICA DAS PARCELAS, RENOVA-SE A CADA MÊS.
(7). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA QUANTO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BEM COMO EVENTUAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS DELA DECORRENTES. NO CASO EM ANÁLISE, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VINCULOU UM CARTÃO DE CRÉDITO (NUNCA UTILIZADO PELA CONSUMIDORA), NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA, SEM QUE HOUVESSE A CONTRATAÇÃO. IMPORTANTE REGISTRAR QUE, EM QUE PESE A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI 13.172/2015, PERMITIR A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE, A FORMA COMO A PARTE RÉ CONFECCIONOU O NEGÓCIO E O OFERTOU PARA ADESÃO DO CONSUMIDOR, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO E PELA JURISPRUDÊNCIA. CONSIDERANDO QUE A RECORRENTE NÃO DEMONSTROU A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, PELA RECORRIDA, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A CONSUMIDORA NÃO TINHA NENHUMA PRETENSÃO DE CONTRATAR UM CARTÃO CONSIGNADO. NESSE CONTEXTO, COLACIONO OS SEGUINTES PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS TJSP E TJSE:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).__APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c

art. 46 do cdc
) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao status quo ante (art. 182 do CC e

art. 42, parágrafo único do cdc
). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do stj). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. (TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).
ASSIM, VERIFICO QUE O JUÍZO DE PISO AGIU EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOS DOUTOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. ADEMAIS, O RECORRENTE SEQUER APRESENTOU O CONTRATO BANCÁRIO ASSINADO PELA PARTE RECORRIDA. SENDO ASSIM, É INEGÁVEL QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVOU QUE, DE FATO, OFERECEU AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À PARTE AUTORA, EM RELAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DA LIDE. PORTANTO, VERIFICO QUE O JUÍZO AGIU DE FORMA ACERTADA, DEVENDO AS PARTES RETORNAREM AO ESTADO ANTERIOR, COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR CONTRATADO PELA RECORRIDA AO RECORRENTE, E O RECORRENTE RESTITUIR TODOS OS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRIDA FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO BANCO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR À CONSUMIDORA, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA RECORRIDA CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, FORAM ARBITRADOS EM FAVOR DA AUTORA A MONTA DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
R$1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC,
EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)